Tribunal: TJDFT
Processo: 0713882-64.2024.8.07.0005
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA (ART. 129, §13, DO CP). DOSIMETRIA DA PENA. AGRAVANTE DO ART. 61, II, “F”, DO CP. AFASTAMENTO. BIS IN IDEM. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO. MANUTENÇÃO DO REGIME SEMIABERTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de lesão corporal qualificada por razões da condição do sexo feminino, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher (art. 129, § 13, do Código Penal). A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, a revisão da dosimetria da pena e a fixação de regime prisional mais brando.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 3 (três) questões em discussão: (i) saber se o acervo probatório é suficiente para manter a condenação por lesão corporal em contexto de violência doméstica; (ii) examinar a dosimetria da pena, especialmente quanto à ocorrência de bis in idem na aplicação da agravante do art. 61, II, "f", do Código Penal e à possibilidade de reconhecimento da confissão espontânea; e (iii) definir se as circunstâncias judiciais negativas justificam a manutenção do regime semiaberto..
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria delitivas restaram devidamente comprovadas. Em crimes de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância, sobretudo quando corroborada por outros elementos de prova, como o laudo de exame de corpo de delito, fotografias e o depoimento de testemunha, que confirmou ter socorrido a ofendida após ouvir seus gritos.
4. A aplicação da agravante de crime cometido com violência doméstica (art. 61, II, "f", do Código Penal) ao tipo penal qualificado do art. 129, § 13, do mesmo diploma, configura bis in idem, uma vez que a violência de gênero é utilizada simultaneamente para qualificar o delito e para agravar a pena na segunda fase da dosimetria.
5. A confissão do réu, ainda que parcial ou qualificada, deve ser reconhecida para atenuar a pena, conforme entendimento pacífico dos Tribunais Superiores. No caso, a atenuante da confissão espontânea deve ser compensada integralmente com a agravante de crime cometido contra mulher grávida (art. 61, II, "h", do Código Penal).
6. Embora a pena final seja inferior a 4 (quatro) anos, a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis (culpabilidade e motivos do crime) justifica a imposição de regime inicial de cumprimento de pena mais gravoso, sendo adequada a manutenção do regime semiaberto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e parcialmente provido para readequar a pena.
Tese de julgamento:
"A incidência da qualificadora de violência de gênero (art. 129, § 13, do Código Penal) afasta a aplicação da agravante genérica de crime cometido em contexto de violência doméstica (art. 61, II, 'f', do Código Penal), sob pena de 'bis in idem'. A existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis justifica a imposição de regime prisional mais gravoso que o cabível em razão da pena aplicada."
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 61, II, “f” e “h”; 65, III, “d”; 129, § 13. Código de Processo Penal, art. 312.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2034327, 0704312-76.2023.8.07.0009, 3a Turma Criminal, j. 14/08/2025; TJDFT, Acórdão 2030389, 0715226-18.2022.8.07.0016, Câmara Criminal, j. 04/08/2025.